Tribunal: TJMT
Processo: 0016643-34.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016643-34.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NACIF SIRIO VILA REAL - CPF: 006.911.261-43 (APELANTE), ESDRAS SIRIO VILA REAL - CPF: 788.210.961-49 (ADVOGADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (APELADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELADO), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), LUIZA BORGES SILVA THE FREIRE - CPF: 002.004.191-88 (ADVOGADO), LUDMILA ANTONIA DA SILVA LEAL - CPF: 015.538.651-46 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (REPRESENTANTE), BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - CPF: 082.129.236-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMÓVEL VENDIDO EXTRAJUDICIALMENTE – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – ATO ILÍCITO VERFICIADO DANOS MORAIS DEVIDOS – DANO MATERIAL JÁ REPARADO EM OUTRO PROCESSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A venda extrajudicial do imóvel, ainda que o comprador esteja em atraso, mas sem a constituição em mora, caracteriza ato ilícito passível de reparação, especialmente quando havia a pretensão do consumidor em residir no mesmo empreendimento de familiares.

Deferida a reparação dos danos materiais em outro processo, inviável a mesma condenação aqui.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Perdas e Danos Morais e Materiais julgada improcedente com condenação do autor nas custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação judicial, já que teria deixado de considerar a falta de provas dos argumentos dos apelados.

No mérito, argui que a venda extrajudicial ocorreu sem a prévia constituição de mora e mesmo tendo manejado protesto contra alienação de bens.

Afirma que adquiriu o imóvel nesse empreendimento porque seria vizinho de familiares.

Pede reparação por danos

morais e materiais.

Contrarrazões no Id n. 111836974.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Indenização por Perdas e Danos Morais e Materiais julgada improcedente.

As partes firmaram o Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Bem Imóvel (Id n. 116075950 - Pág. 18 e seguintes) para aquisição da Unidade Autônoma referente ao imóvel n. 7, quadra 8, Village do Bosque, na Av. dos Florais, bairro Ribeirão do Lipa, em Cuiabá – MT, por R$ 229.268,40.

As condições de pagamento originais, assumidas pelo autor, estão descritas no item “H – Saldo do preço e Forma de Pagamento”, nos seguintes termos:

(h.1) Parcelas mensais (a serem atualizadas pelo INCC-DI/FGV):

a)

Valor total das parcelas mensais: R$ 4.350,00

b)

Número de parcelas mensais: 3

c)

Valor individual das parcelas mensais: R$ 1.450,00

d)

Data de vencimento da 1ª parcela: 20/4/2010

a)

Valor total das parcelas mensais: 12.390,00

b)

Número de parcelas mensais: 21

c)

Valor individual as parcelas mensais: R$ 590,00

d)

Data de vencimento da 1ª parcela: 10/5/2010

(h.2) Parcelas intermediárias (a serem atualizadas pelo INCC-DI/FGV):

a)

Valor total das parcelas intermediárias: R$ 18.220,00

b)

Número de parcelas intermediárias: 4

c)

Valor individual das parcelas intermediárias: R$ 4.555,00

d)

Data de vencimento da 1ª parcela intermediária: R$ 20/6/2010

e)

Periodicidade das parcelas intermediárias: semestral

a)

Valor total das parcelas intermediárias: R$ 10.310,00

b)

Número de parcelas intermediárias: 1

c)

Valor individual das parcelas intermediárias: R$ 10.310,00

d)

Data de vencimento da 1ª parcela intermediária: R$ 10/3/2012

e)

Periodicidade das parcelas intermediárias: única

a)

Valor total das parcelas intermediárias: R$ 638,40

b)

Número de parcelas intermediárias: 1

c)

Valor individual das parcelas intermediárias: R$ 638,40

d)

Data de vencimento da 1ª parcela intermediária: R$ 10/3/2013

e)

Periodicidade das parcelas intermediárias: única

(h.4) Grupo de parcelas a serem pagas pelo COMPRADOR, caso este opte por obter financiamento junto à Instituição Financeira ou empresa securitizadora:

a)

Valor total do financiamento: R$ 183.360,00

b)

Data de vencimento: 31/3/2012.

Conforme descrito na item “J” a data prevista para entrega do empreendimento era Março/2012.

A preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional ante a falta de prova das alegações dos apelados confunde-se com o mérito e será com ele analisado.

Embora evidencie-se que o comprador estava em atraso com o pagamento das prestações, o que acarretou-lhe a imputação da culpa na rescisão do contrato, conforme julgado na AP 0019875-93.2013.8.11.0041, onde também foi decidido pela impossibilidade da entrega de outro imóvel no mesmo local, ante o decurso de tempo entre o pedido e esta decisão já que todas as unidades, hoje, estão vendidas e regularmente ocupadas, tendo em vista que o apelante adquiriu o imóvel nesse local com a intenção de ter por vizinhos parentes e pessoas de sua estima e considerando ainda que a venda foi realizada de forma irregular, sem a devida constituição em mora (registra-se que o ajuizamento desta revisional não serve para essa finalidade), evidencia-se ato ilícito passível de indenização.

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Diante desses critérios e considerando a irreversibilidade do fato, a impossibilidade de o apelante poder morar sequer no mesmo residencial dos seus familiares, conforme havia almejado, arbitro a reparação por danos morais em R$ 50.000,00, que melhor correspondem ao abalo sofrido.

Os danos morais foram reparados na AP 0019875-93.2013.8.11.0041 em que foi determinada a restituição de 90% do valor pago com juros de mora de 1% ao mês desde a correção monetária, a partir da data de pagamento de cada parcela.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para condenar solidariamente os apelados ao pagamento de R$ 50.000,00 à título de danos morais, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Inverto o ônus da sucumbência, e fixo a verba honorária em 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022